Tribunal: TJDFT
Processo: 0743597-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743597-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JULIANA FRAGOSO DA SILVA, J. F. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA FRAGOSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0738641-07.2024.8.07.0001, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravada. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da parte autora, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora